Tribunal: TJSP
Processo: 0001272-66.2017.8.26.0185
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001272-66.2017.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que são apelantes ALAN
GLAUBER DA SILVA ALMEIDA e EVERSON JÚNIO SARTORI DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso
e julgaram extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485,
inciso V, do Código de Processo Civil, combinado com artigo 3o do Código de
Processo Penal, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-66.2017.8.26.0185 -Voto no 459
2
Apelação Criminal 0001272-66.2017.8.26.0185
Apelantes: Alan Glauber da Silva Almeida e Everson Junio Sartori da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Estrela d'Oeste
Voto no 459
Apelação. Receptação. Recurso da defesa. Questão preliminar.
Configuração de bis in idem. Existência de condenação
pretérita definitiva sobre os mesmos fatos. Extinção do
processo por falta de pressuposto processual válido Recurso
prejudicado.
Trata-se de recurso interposto pelos apelantes ALAN GLAUBER DA
SILVA ALMEIDA e EVERSON JUNIO SARTORI DA SILVA contra a r. sentença
proferida pela MM. Juiz de Direito Mateus Lucatto de Campos da 1a Vara da Comarca de
Estrela d'Oeste que, julgando procedente a ação penal, condenou o apelante Alan à pena de
1 ano e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias-
multa, cada qual no mínimo legal, e o apelante Everson à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias
de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 15 dias-multa, cada qual no
mínimo legal, como incursos no art. 180, caput, combinado com art. 29, caput, ambos do
Código Penal (fls. 377/382).
A defesa pugna pela absolvição dos acusados por insuficiência de provas.
Na hipótese de condenação, pugna pelo estabelecimento da pena-base no mínimo legal, a
redução da pena em razão da confissão e a fixação do regime inicial aberto (fls. 421/428).
Contrarrazoado o recurso (fls. 448/451), em parecer, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 458/461).
Eis, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-66.2017.8.26.0185 -Voto no 459
3
1. Do juízo de admissibilidade recursal
A apelação deve ser admitida.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa adequada. Foi
interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas. Também estão
presentes os pressupostos subjetivos. A parte possui legitimidade e interesse recursal, na
medida em que a Defesa almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido em
sentença.
2. Do recurso interposto pelos réus Alan e Everson
Os acusados foram denunciados pela prática do delito tipificado pelo art.
180, caput, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal, em razão do recebimento
da motocicleta Honda, modelo XLR125, placas CLT6552, cientes que se tratava de
produto de crime, fatos estes ocorridos entre os dias 19 e 24 de julho de 2017, em horário e
local incertos (fls. 01/03).
Conforme narrado pela denúncia, na data de 19 de julho de 2017, a
motocicleta de propriedade da vítima Alício foi subtraída do estacionamento de um
frigorífico da cidade de Estrela d'Oeste. Em data subsequente, policiais civis apreenderam a
motocicleta na posse dos acusados que a utilizaram na prática de diversos crimes de roubo
na cidade de Jales. Na ocasião, a motocicleta estava com a numeração do chassi suprimida
e com a pintura original alterada.
Finda a instrução, os acusados foram condenados pela prática da receptação.
O recurso está prejudicado, uma vez que se vislumbra a ocorrência de
violação à garantia do ne bis in idem.
A garantia do ne bis in idem, prevista no artigo 8.4.d da Convenção
Americana de Direitos Humanos tem como escopo impedir qualquer atividade persecutória
dirigida a estabelecer uma dupla punição pelos mesmos fatos. Não seriam outras as razões
que levam à proscrição da litispendência ou mesmo à consagração da coisa julgada, seja
absolutória, seja condenatória. Aliás, nem seria razoável imaginar que uma pessoa
condenada pudesse ser novamente processada pelos mesmos fatos. Ou seja, a afirmação da
coisa julgada absolutória contém, implicitamente, o reconhecimento da coisa julgada
condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-66.2017.8.26.0185 -Voto no 459
4
Nesse sentido, importa consignar que a coisa julgada penal está diretamente
relacionada à garantia do ne bis in idem. Assim, diante da coisa julgada material, é vedada
a discussão sobre o objeto de um processo em outro processo envolvendo as mesmas partes
sobre o mesmo fato naturalístico. Trata-se da função negativa da coisa julgada1. Assim, a
coisa julgada atinge o fato naturalístico em sua totalidade, sendo vedada nova punição do
mesmo fato criminoso.
Da análise dos autos, verifica-se da folha de antecedentes dos réus (fls.
266/267 e 328/329) que aos 10 de janeiro de 2018, no Processo Criminal no
0004133-77.2017.8.26.0297, da 4a Vara da Comarca de Jales, ambos foram condenados
pela prática dos crimes tipificados pelos art. 157, §2o, incisos I e II, e art. 180, caput, do
Código Penal, Alan às penas de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado e o
pagamento de 25 dias-multa e Everson às penas de 8 anos de reclusão em regime inicial
fechado e o pagamento de 25 dias-multa. Em 1o de fevereiro de 2019, pelo v. Acórdão
prolatado por esta 16a Câmara de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça, as penas
foram reduzidas para 6 anos e 6 meses de reclusão e o pagamento de 23 dias-multa, como
incurso no art. 157, §2o, inciso I e II, e art. 180, caput, do Código Penal. A decisão
transitou em julgado em 21 de fevereiro de 2019.
Pelo que se infere da leitura daquele v. Acórdão, a condenação fundou-se no
reconhecimento do envolvimento dos acusados no crime de receptação de uma motocicleta
Honda XLR 125, cor branca, ano/modelo 2000/2001, placa CLT6552, de Estrela d'Oeste.
Ainda de acordo com a tese acusatória ali apontada, os acusados teriam adquirido aquele
motociclo, produto de crime de furto, entre os dias 19 e 23 de julho de 2017 na cidade de
Estrela d'Oeste, transportando-a até a cidade de Jales onde o veículo teria sido utilizado
para a prática de crime roubo pelo qual os réus também foram processados.
Os fatos lá tratados coincidem com aqueles que constituem objeto desta
persecução. A identidade entre a conduta delituosa imputada (recebimento de uma
motocicleta produto de ilícito), o objeto material da receptação (motocicleta Honda XLR
125, cor branca, ano/modelo 2000/2001, placa CLT6552, de Estrela d'Oeste) e as
circunstâncias temporais (fatos ocorridos entre os dias 19 e 23 de julho de 2017 nas cidades
1 BADARÓ, Gustavo Henrique. Curso de Processo Penal. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.
563.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-66.2017.8.26.0185 -Voto no 459
5
de Estrela d'Oeste e Jales). Por fim, os acusados ocuparam o polo passivo daquela relação
processual e agora ocupam o mesmo polo da relação aqui em vigor. Verifica-se, destarte,
identidade entre as partes, causa de pedir e pedido.
O julgamento definitivo da ação penal dos autos do processo
0004133-77.2017.8.26.0297 carrega em si o efeito da coisa julgada. Dentre os efeitos
figura o ne bis in idem. Ou seja, não se pode instaurar nova persecução penal pelos mesmos
fatos e contra as mesmas pessoas que, no caso, são os ora acusados.
Imperativa, destarte, a extinção do processo aplicando-se, por analogia, os
dispositivos do Código de Processo Civil (art. 485, inciso V, do CPC combinado com o art.
3o do Código de Processo Penal)2-3.
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e julgo extinto o
processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de
Processo Civil, combinado com artigo 3o do Código de Processo Penal.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
2 Art. 485, CPC: O juiz não resolverá o mérito quando:(...) V - reconhecer a existência de perempção, de
litispendência ou de coisa julgada.
3 Art. 3o, CPP: A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o
suplemento dos princípios gerais de direito.